Tribunal: TCU
Processo: 042.870/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3113/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em desfavor de Anderson Adauto Pereira, ex-prefeito de Uberaba/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, por meio de transferência fundo a fundo, no âmbito do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2004. Considerando que o Tomador de Contas imputou débito de R$ 35.538,20, em razão da utilização dos recursos fora do prazo de vigência do programa (peça 59); considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, as pretensões punitiva e de ressarcimento prescrevem em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o), sem prejuízo das causas interruptivas previstas na referida norma; considerando que, após vencido o prazo para aplicação dos recursos transferidos, o órgão concedente deve adotar medidas para cobrar dos responsáveis a apresentação da prestação de contas ou, caso não apresentada, deve instaurar a regular tomada de contas especial, como delineado no voto condutor do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , que aprovou a Resolução-TCU 344/2022; considerando que a SecexTCE considerou como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de 27/11/2015 (peça 68), quando houve a apresentação da prestação de contas; considerando que as contas deveriam ter sido prestadas até 1/3/2005 e que este é o termo inicial da prescrição, conforme o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022, como observado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 71); considerando que após o termo inicial do prazo prescricional, em 1/3/2005, o primeiro evento relacionado à cobrança de elementos a respeito da aplicação de recursos consistiu no envio dos Ofícios 4814 e 4815, ambos de 11/9/2014 (peças 5 e 6); considerando que, ante a ausência de outras causas interruptivas entre 1/3/2005 e 11/9/2014, deve ser reconhecida a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, como concluiu o Ministério Público junto ao TCU (peça 71); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 042.870/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anderson Adauto Pereira (XXX.069.066-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uberaba - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.